Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-07.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela exequente contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, acolheu a impugnação do executado e reconheceu a existência de coisa julgada, declarando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 337, § 4o, c/c art. 485, V, do CPC.
2. O título judicial exequendo é oriundo da ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira da Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal – Sindafis/DF contra o Distrito Federal, na qual o réu foi condenado à implementação da última parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb) nos vencimentos dos servidores da categoria substituída, na forma do art. 11, III, da Lei Distrital n. 5.226/2013, bem como ao pagamento retroativo das diferenças salariais que deveriam ter sido pagas a partir de 1o de dezembro de 2015 (Acórdão n. 1433785 da e. 3a Turma Cível). A ação foi ajuizada em 3/9/2020. O título transitou em julgado na data de 25/2/2025. O presente cumprimento individual de sentença coletiva foi instaurado em 5/6/2025.
3. Em ação individual proposta em 20/3/2017 (autos n. 0708577-13.2017.8.07.0016), a autora (ora exequente) afirmou ser integrante da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal, de modo a fazer jus à última parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb), no percentual de 10% (dez por cento) dos seus vencimentos, na forma do art. 11, III, da Lei Distrital n. 5.226/2013. O pedido inicial foi julgado improcedente, conforme Acórdão n. 1266192 da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais. O trânsito em julgado da decisão de mérito ocorreu em 31/8/2020.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a autora/recorrente pode ser beneficiada pelos efeitos da coisa julgada coletiva, em razão de anterior propositura de ação individual, e, (ii) subsidiariamente, se é possível o prosseguimento da execução individual de sentença coletiva em relação ao período posterior ao trânsito em julgada do feito individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. De acordo com o art. 337, § 4o, do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Nos termos do art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Ainda, o art. 485, V, do CPC, estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada.
6. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a "existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida a sua suspensão, conforme previsto no art. 104 do CDC. (AgInt no AREsp n. 1.494.721/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), primeira turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).” (AgInt no REsp n. 2.021.321/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023.).
7. Segundo a e. Corte de Justiça, o pedido de suspensão estabelecido no art. 104 do CDC deve ser formulado em momento anterior à prolação da sentença de mérito no feito individual e, igualmente, antes do trânsito em julgado da sentença proferida na demanda coletiva. Assim, “1. (...). Prestada a jurisdição em ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, sob pena de afronta ao juízo natural (AgInt na PET no REsp 1392712/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/09/2018). 2. No caso dos autos, proferida sentença na ação individual não se admite a pretendida suspensão.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.004.182/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)
8. No caso, a ação individual é idêntica à ação coletiva, porquanto possui as mesmas partes, pedido e causa de pedir (tríplice identidade), nos termos do art. 337, § 4o, do CPC. Ajuizada demanda coletiva em momento posterior ao trânsito em julgado do feito individual, sobre o mesmo tema, não se revela cabível a suspensão prevista no art. 104 do CDC, consoante jurisprudência do c. STJ. Decisão de mérito proferida na ação individual que deve prevalecer na espécie, porquanto acobertada pelos efeitos da coisa julgada material (imutabilidade e indiscutibilidade), conforme art. 502 do CPC.
9. Se o crédito em discussão nos autos da execução individual de sentença coletiva já foi objeto de anterior ação judicial individual, em que proferido pronunciamento judicial desfavorável ao exequente, com trânsito em julgado, é descabida a extensão dos efeitos da coisa julgada coletiva em favor do apelante, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais. Escorreita a r. sentença ao extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 337, § 4o, e 485, V, ambos do CPC.
10. Pedido subsidiário de prosseguimento do feito executivo em relação ao período posterior ao trânsito em julgado da ação individual que não merece acolhida, pois a discussão travada na referida demanda alcançou não só as diferenças salariais vencidas, mas também as prestações vincendas até efetiva implementação do reajuste, de modo que está acobertada pelo efeito preclusivo da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação conhecida e desprovida.